Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. CONFIGURADA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III – Outrossim, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.
IV - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
VI - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é seguro e suficiente para comprovar o liame subjetivo entre o réu e outro indivíduo, imperioso se faz a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.
VII - A jurisprudência aponta que para a configuração da causa de aumento da restrição de liberdade da vítima, é imperioso que o tempo de restrição da liberdade da vítima pelo agente seja juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a consumação do delito. Nesse particular, cumpre consignar que o lapso temporal que a vítima ficou com sua liberdade restrita no barracão é demasiadamente longo e transcende o tempo que os agentes utilizaram para subtrair os andaimes e fugirem do local dos fatos.
VIII – Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, “a” e “b” Código Penal.
IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.